Tribunal: TJDFT
Processo: 0743298-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS INFOJUD E SISBAJUD MODALIDADE “TEIMOSINHA”. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO. INDEFERIMENTO DAS PESQUISAS. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, InfoJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença.
2. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao InfoJud e SisbaJud, na modalidade da “teimosinha”, é inviável quando ausente indicação correta dos valores atualizados em planilha de cálculo, documento que inclusive pode ser elaborado com o auxílio de ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido.